Tribunal: TJSP
Processo: 2204601-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que homologou laudo pericial produzido nos autos. Acórdão exequendo que determinou a realização de perícia atuarial para apuração de índices alternativos para reajustes por faixa etária, nos termos dos itens 08 e 09 do REsp 1.568.244/RJ (Tema 952). Inconformismo. Não acolhimento. Ausência de impugnação específica em relação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que homologou laudo pericial produzido nos autos. Acórdão exequendo que determinou a realização de perícia atuarial para apuração de índices alternativos para reajustes por faixa etária, nos termos dos itens 08 e 09 do REsp 1.568.244/RJ (Tema 952). Inconformismo. Não acolhimento. Ausência de impugnação específica em relação aos cálculos apresentados pelo expert de confiança do juízo, nos termos determinados pelo artigo 525, §4o do CPC. Alegações genéricas, que apenas insistem no cumprimento dos requisitos constantes no Recurso Especial supracitado. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.